Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – MEDIDA ANTECIPATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA.
1. A repactuação de dívidas é um procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC). Assim, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor deve ser concedida pelo Poder Judiciário apenas quando restar cabalmente demonstrado os requisitos legais referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ)
3. Na espécie, conquanto não se possa aferir a privação do autor agravante quanto ao mínimo existencial para sua subsistência, já que, conforme informa o próprio recorrente, deduzidas suas dívidas bancárias ele ainda faz jus ao significativo valor mensal correspondente a R$ 22.360,38 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), entende-se, ainda, que a antecipação inaudita altera pars do plano de pagamento proposto pelo consumidor se revela, à primeira vista, inoportuna, tendo em vista que seus créditos são oriundos, em sua grande maioria, de dívidas outras que não contratos de empréstimo consignado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.